Tribunal: TCU
Processo: 010.145/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6011/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil de Terezinha Alencar Coelho; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil de: Anaide Ribeiro Veiga; Celeste Alcantara Simoni; Harry Waechter; Helio Ribeiro de Pinho; Maria Francelina de Santana; Maria Lazara Moreira Coelho; Maria Sacsagansky; Sonia Maria Cordeiro Ferreira; e Terezinha Barbosa Sales; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.145/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anaide Ribeiro Veiga (XXX.467.598-XX); Celeste Alcantara Simoni (XXX.445.048-XX); Harry Waechter (XXX.426.489-XX); Helio Ribeiro de Pinho (XXX.064.936-XX); Maria Francelina de Santana (XXX.681.424-XX); Maria Lazara Moreira Coelho (XXX.776.499-XX); Maria Sacsagansky (XXX.448.527-XX); Sonia Maria Cordeiro Ferreira (XXX.854.356-XX); Terezinha Alencar Coelho (XXX.603.748-XX); Terezinha Barbosa Sales (XXX.962.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.